Tribunal: STF
Processo: CJ 6624
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-29
Data de publicação: 1986-10-29

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO MOVIDA POR SINDICATO, CONTRA EMPRESA, VISANDO
AO RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS ESTABELECIDAS
EM DISSIDIO COLETIVO. FIRMOU O STF. ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO DE JURISDIÇÃO N. 6.400/MS.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DO
JUIZ DE DIREITO SUSCITANTE, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.